Tribunal: TJBA
Processo: 8010595-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010595-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: ROSENITA DO SACRAMENTO SANTANA

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DEPÓSITO JUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.
AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a abstenção de cobrança sobre contrato bancário não reconhecido e autorizou o depósito judicial do valor creditado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC para concessão de efeito suspensivo à decisão que deferiu tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. Para concessão de efeito suspensivo, exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

4. A autora nega ter contratado o empréstimo e realizou o depósito judicial do valor, demonstrando boa-fé processual.
5. O banco agravante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.
6. Evidenciada a plausibilidade do direito da parte autora e o risco de dano irreparável, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, exige-se a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. 2. A negativa de contratação bancária e a ausência de prova do fato extintivo pelo réu autorizam a manutenção da tutela de urgência deferida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 995, parágrafo único, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1449066/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 21.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010595-33.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada ROSENITA DO SACRAMENTO SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR